Tribunal: TJDFT
Processo: 0761074-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0761074-57.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DIONE DE ARAUJO FELIPE RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção poderá ser afastada se do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). Na hipótese, o comprovante de endereço de ID 66332083 - Pág. 1 revela que a recorrente reside em área nobre do DF, com possibilidade de suportar o pagamento das despesas processuais. Assim, nos termos do § 2o do art. 99 do CPC, apresente a requerente as três últimas declarações do IRPF, extrato das contas bancárias dos últimos 120 dias, as três últimas faturas de cartões de crédito, no prazo de 10 (dez) dias, para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.